Tribunal: TJPA
Processo: 0805723-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805723-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIVANILDO ARAUJO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMNAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TESE SUPERADA. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
.

- Em 01/06/2020 e 04/06/2020, o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação, restando, assim,
superada a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E QUANTIDADE E QUALIDADE DE DROGA APREENDIDA
(
205 PETECAS, COM PESO TOTAL DE 276g DE COCAÍNA)
.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 07-09 ID nº 3197886),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade concreta do crime. Não há, no presente HC, elementos que indique a quantidade de cocaína que fora apreendida com o paciente e as circunstâncias do flagrante, limitando-se a defesa a juntada da procuração, da decisão combatida, comprovante de residência, RG e CPF. Porém, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, verifiquei que a decisão de homologação flagrante e sua conversão em prisão processual levou em conta, além da gravidade em concreto, a quantidade e qualidade da droga apreendida: 205 petecas, com peso total de 276g de cocaína.

- É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/04/2020, que fora homologado e convertido em prisão preventiva em 13/04/2020. Em 15/05/2020, fora requerida a revogação dessa prisão cautelar e, após parecer desfavorável do RMP em 18/05/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pleito em 01/06/2020. Em 02/06/2020, os autos foram redistribuídos da Vara de Inquéritos Policiais de Belém para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém. A denúncia fora oferecida em 04/06/2020 e, no mesmo dia, determinada a citação do paciente e da corré, além de indeferido novo pedido de revogação da custódia cautelar. Em 13/06/2020, fora juntada certidão de citação do paciente e, em 15/06/2020, da corré, estando no aguardo da apresentação das defesas prévias para análise de rejeição da peça vestibular acusatória ou seu recebimento para, então, designar audiência de instrução e julgamento.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive,
pluralidade de réus.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EDIVANILDO ARAÚJO MONTEIRO
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0007108-79.2020.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 03/06/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ao ser encontrado em sua residência com drogas. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida revogação dessa prisão cautelar, mesmo após parecer favorável do RMP, o pleito restou indeferido.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque [1] inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão de indeferimento da revogação do decreto cautelar,
sendo violação ao
princípio da presunção de inocência; [2] inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP,
pois não houve reavaliação da prisão preventiva em 90 dias;
[3] excesso de prazo à formação da culpa
, porque, diante da pandemia de Covid-19, não se tem previsão de dia para realização de audiência e está o paciente custodiado há mais de 335 dias.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, primário, ocupação lícita declarada e possui família constituída.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 06-13.

I
ndeferi a liminar
(fls. 14-15 ID nº 3198097).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 24-26 ID nº 3241210)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 29-38 ID nº 3318610).

É o relatório.

VOTO

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 12/04/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 01/06/2020 e 04/06/2020, o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação, restando, assim,
superada a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 07-09 ID nº 3197886),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade concreta do crime.
Não há, no presente HC, elementos que indique a quantidade de cocaína que fora apreendida com o paciente e as circunstâncias do flagrante, limitando-se a defesa a juntada da procuração, da decisão combatida, comprovante de residência, RG e CPF.

Porém, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, verifiquei que a decisão de homologação flagrante e sua conversão em prisão processual levou em conta, além da gravidade em concreto,
a quantidade e qualidade da droga apreendida (205 petecas, com peso total de 276g de cocaína)
,
in verbis
:

“(...) policiais militares trafegavam no bairro da Marambaia quando, por volta das 21:45h do dia 12.04.2020, teriam recebido denúncia anônima, via telefone celular, informando que um casal comercializava drogas dentro de imóvel situado na Rua D, s/n, bairro da Marambaia. Diligenciado até o local, os policiais teriam localizado os autuados. Ento ao realizarem a revista pessoal e
no imóvel teriam encontrado na residência 205 “petecas”, com peso total 276,0 gramas, de substância entorpecente conhecida como cocaína
, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.001488-QUI.

Em que pese a recomendaço do CNJ sugerir que a converso da priso em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a priso do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenço de sua custódia.

Considere-se que a quantidade de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterizaço do uso de entorpecentes e possui maior poder lesivo à saúde (cocaína), o que sugere que o flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual e demonstram uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteraço delitiva e a necessidade de priso.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlaço e influiço na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercializaço de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivaço para outras transgresses, tais como, homicídios, roubos, furtos, formaço de associaçes criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.
(...)”

(grifos meus)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/04/2020, que fora homologado e convertido em prisão preventiva em 13/04/2020. Em 15/05/2020, fora requerida a revogação dessa prisão cautelar e, após parecer desfavorável do RMP em 18/05/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pleito em 01/06/2020. Em 02/06/2020, os autos foram redistribuídos da Vara de Inquéritos Policiais de Belém para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém. A denúncia fora oferecida em 04/06/2020 e, no mesmo dia, determinada a citação do paciente e da corré, além de indeferido novo pedido de revogação da custódia cautelar. Em 13/06/2020, fora juntada certidão de citação do paciente e, em 15/06/2020, da corré, estando no aguardo da apresentação das defesas prévias para análise de rejeição da peça vestibular acusatória ou seu recebimento para, então, designar audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive,
pluralidade de réus.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020